Tribunal: STF
Processo: HC 92190
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
PRESCRIÇÃO - PENA CONCRETIZADA - AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM
   JULGADO. Não havendo ocorrido o trânsito em julgado do título
   judicial a implicar a desclassificação do crime e a fixação de
   pena que, em tese, revela a incidência da prescrição, não cabe
   declarar esta última.